Tribunal: CARF
Processo: 13707.000346/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13707.000346/2004-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.598 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
LEONARDO JOSE RIBEIRO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIMITE 12% DO RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
A dedução das contribuições para previdência privada da base de cálculo do IR
na declaração de ajuste anual é limitada a 12% da renda tributável do
declarante..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário
de 2002, em que foram glosadas deduções indevidas de contribuições para previdência privada,
no valor de R$ 1.924,78 (alterado de R$ 4.711,57 para R$ 2.786,79) por excederem o limite
permitido pela legislação, a juízo da autoridade lançadora.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fls. 25 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, argumenta que apresentou os
comprovantes das deduções referentes a previdência privada, e solicitou fosse cancelado o
imposto sobre ganho de capital, no valor de R$ 44,04, declarado indevidamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000346/2004-34
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000346/2004-34

Transcrito do voto do acórdão no 13-20.851, da 3a Turma da DRJ/RJOII:
“5 Do exame da Declaração de Ajuste Anual apresentada em formulário no
modelo completo, verificou-se que o(a) contribuinte pleiteou em sua declaração de
rendimentos, a título de dedução equivalente a Contribuição à Prev. Privada e Fapi, o
valor de R$ 4.711,57. Entretanto, em procedimento de revisão interna da referida
declaração, o Fisco alterou os montantes informados a título de tal dedução para R$
2.786,79, nos termos da notificação de lançamento de fls. 03/05.
6 De análise aos autos, bem como do montante de rendimentos tributáveis
declarados às fls. 14, no valor de R$ 23.223,31, verifica-se que o interessado, ao
pleitear a dedução com previdência privada em sua declaração de rendimentos,
solicitou a dedução em valor superior ao limite permitido pela legislação, que é de
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto de renda devido.
7 Abaixo, transcreve-se o art. 11 da Lei n° 9.532, de 1997, que trata do assunto
ora discutido:
(...)
8 Através de análise à notificação de lançamento de fls. 03/05, verificou-se que
o procedimento adotado pelo Fisco, ao alterar o valor da dedução equivalente a
Contribuição à Prev. Privada e Fapi, de R$ 4.711,57 para R$ 2.786,79, está correto,
pois a referida alteração se deu com base no art. ll da Lei n° 9.532, de 1997, acima
transcrito.
9 No que concerne à cobrança de ganho de capital, no valor de R$ 44,04,
constatou-se que o contribuinte preencheu erroneamente o campo de sua declaração de
rendimentos relativo ao “Ganho de Capital”, no qual lançou indevidamente o valor do
saldo do imposto a pagar apurado em sua declaração no montante de R$ 44,04 (fls.
14).”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para cancelar o débito no valor de R$ 44,04 do imposto relativo ao ganho de capital.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 31 onde alega, em
síntese, ter se baseado nas informações fornecidas pela PETROS referentes às contribuições para
a previdência privada, não sabendo a respeito do limite de 12%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Passo então à apreciação do mérito, que se restringe à glosa efetuada pelo Fisco da
parte do valor da dedução com previdência privada que excedeu o limite de 12% dos
rendimentos tributáveis declarados.
Da lei 9.532/1997:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000346/2004-34

Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. (destaque nosso)
(...)

De fato, o contribuinte declarou rendimentos tributáveis no montante de R$
23.223,31, logo a dedução com previdência privada estaria limitada a R$ 2.786,79 (12%),
conforme corretamente considerou a autoridade fiscal no lançamento, ao efetuar a glosa.
Não procede o argumento do recorrente de que desconhecia o limite de 12%
aplicado pois, como é cediço, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O
fundo de previdência deve fornecer ao participante o informe anual constando o total das
contribuições recebidas no período, cabendo ao contribuinte, por ocasião da elaboração da
DIRPF, aplicar o limite legal de 12% dos rendimentos ao efetuar a dedução dos valores.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração com
base na legislação em vigor, no caso a improcedência de parte da dedução efetuada, a autoridade
fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito
tributário correspondente, sem emitir juízo de valor acerca da condição pessoal do autuado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital